Tribunal: TJES
Processo: 5001007-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001007-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INFINITY NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001007-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME
E OUTRA

AGRAVADAS: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES

E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME
E OUTRA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, em regime de plantão extraordinário (id 482639, fls. 9/10), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de reintegração de posse n.º 0000910-16.2019.8.08.0017.

Em suas razões recursais (id 482607), as Agravantes sustentam (a) a competência do Juízo de Domingos Martins para processar e julgar a ação de origem; (b) o Agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES possui endereço também no foro de Domingos Martins e (c) possui direito à reintegração de posse com base nos documentos por si apresentados, tais como os contratos de compra e venda e de locação do bem móvel em litígio e a alegada prova do esbulho.

O Agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES apresentou contrarrazões recursais (id 608473), requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A Agravada PRAENGE CONSTRUTORA EIRELI – EPP não apresentou contrarrazões recursais.

Na sequência, o Agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES apresenta petição (id 647648) em que informa (i) não ter interesse em tumultuar o feito; (ii) ter recebido citação referente a embargos de terceiro opostos por Leonardo Rios Batista, tendo como objeto o mesmo bem móvel objeto da lide; (iii) “que alguém está mentindo em processo judicial, pois o bem ou é da PRAENGE, ou da INFINITY ou do Sr. LEONARDO”.

Por seu turno, as Agravantes apresentam petição (id 687477) em que aduzem (i) que o Agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES tumultua e posterga o direito das Agravantes; (ii) que foram omitidos “os supostos documentos comprobatórios da propriedade do Sr. Leonardo”, o qual nunca foi proprietário ou locatário do bem em questão; (iii) que simples pesquisa do nome do Sr. Leonardo Rios Batista revela que “o mesmo, até ano passado, era representante legal da empresa agravada PRAENGE”, o que denota “má-fé dos agravados em manter o bem móvel de propriedade da agravante apreendido de forma ilegal”.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 740933).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Janeiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001007-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME E OUTRA

AGRAVADAS: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de reintegração de posse n.º 0000910-16.2019.8.08.0017.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se as Agravantes, ao requererem a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teriam demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos (id 482639, pág. 09/10):

“(...)

1 –
Decisão em regime de PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO (Ato Normativo 64/2020, TJES), a partir de requerimento de urgência formulado pelo e-mail,
vara1dm@gmail.com
, criado para tal fim.

2 –
Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE na qual alegam as autoras que
(i)
alugaram máquina – um rolo compactador – para a ré
PRAENGE
realizar obras de construção do estacionamento e preparação da área do Centro de Turismo Social e Lazer de Domingos Martins do
SESC
, aqui também réu;
(ii)
a obra liderada pela ré
PRAENGE
foi paralisada, fato que culminou no ingresso de ação judicial, por
SESC
em desfavor da ré
PRAENGE
, autos 0027480-52.2018.8.08.0024;
(iii)
em tais autos as partes transacionaram, estabelecendo que a obra seria retomada pela construtora, e concluída em 60 dias, sendo que os equipamentos que se encontravam na obra deveriam permanecer no local, como garantia ao efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela ré
PRAENGE
;
(iv)
a ré
PRAENGE
descumpriu o acordo, abandonando, pela segunda vez a obra, provocando, lá, a retenção do bem.

3 –
Nesse passo, consoante restou já consignado no Despacho de f. 284, proferido logo após o ajuizamento da demanda, o alegado esbulho possessório decorre de acordo (cópia às fls. 187/190, e, no que aqui importa, mais especificamente item "d", f. 188) judicialmente homologado, que, alegadamente, atingiu bem pertencente aos aqui autores, que não participaram daquela relação processual. Dessa forma, como dito no Despacho, a liberação poderia,
prima facie
, ser buscada junto ao Juízo em que foi proferida a Sentença homologatória, seja por simples petição, seja por Embargos de Terceiro.

4 –
Intimado para, em dez dias, justificar fundamentadamente o interesse de agir para a presente demanda, insistiram as autoras (fls. 290/292), alegando que
(i)
a homologação do acordo entre
SESC
e a
PRAENGE
não tem o condão de promover a constrição especifica sobre o bem, o que faz com que o ato seja exclusivamente do particular, sendo, portanto, incabíveis Embargos de Terceiro;
(ii)
no processo judicial que tramita perante a 3ª Vara Cível de Vitória/ES, há pendência de julgamento de Mandado de Segurança nº 0000435-14.2019.8.08.0000, em face de ato do juízo que teria homologado o acordo;
(iii)
todos os requisitos para o ingresso da Ação de Reintegração de posse encontram-se presentes.

5 –
De se notar, quanto ao item
iii
, acima, que o Mandado de Segurança (0000435-14.2019.8.08.0000) impetrado contra tal Sentença foi extinto sem análise de mérito, conforme consulta ao
site
do TJES.

6 –
A par disso, nenhuma das rés não tem domicílio nessa Comarca. E, conforme art. 46, CPC, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”.

7 –
Dessa forma, há fundadas dúvidas sobre a competência desse juízo,
(i)
seja por persistirem as razões desde o início expostas no Despacho de f. 284,
(ii)
seja pela incidência do art. 46, CPC.

8 –
Por fim, tem-se que a propriedade de bens móveis transmite-se com a tradição (1.267, CC). E, conforme manifestação da ré no e-mail de f. 273, a análise da documentação, por ela (ré) feita, leva à conclusão que PRAENGE está tentando “salvar alguma coisa do prejuízo”.

9 –
Necessário, pois, a oitiva do réu, em contraditório, propiciando sua participação, para a análise da competência, e, eventualmente, para análise do mérito propriamente dito.

10 –
Impõe-se, pois, INDEFERIR o pedido liminar.

11 –
Intimar. Citar para apresentação de resposta, em 15 dias.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Como visto, em suas razões recursais (id 482607), as Agravantes sustentam (a) a competência do Juízo de Domingos Martins para processar e julgar a ação de origem; (b) o Agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES possui endereço também no foro de Domingos Martins e (c) possui direito à reintegração de posse com base nos documentos por si apresentados, tais como os contratos de compra e venda e de locação do bem móvel em litígio e a alegada prova do esbulho.

Da cognição sumária que o momento comporta, penso, todavia, que a pretensão recursal não merece prosperar.

Não se pode perder de vista o objeto da decisão hostilizada, que cuidou do pedido liminar de reintegração de posse formulado nos autos de origem.

Em outras palavras, o enfrentamento, em sede de agravo de instrumento, de questões que não foram apreciadas pela decisão hostilizada representaria inadmissível supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende que “
i
ncorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada, ainda que se trate de tema de ordem pública
” (agravo de instrumento nº. 0017159-21.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Souza, julgado em 27.410.2020).

No caso, verifica-se que a matéria referente à competência para processar e julgar a ação originária, assim como a discussão a respeito do procedimento adequado para reaver em juízo o bem móvel em litígio, embora ventiladas pelo Juízo
a quo
, não foram efetivamente decididas pela decisão hostilizada, razão pela qual a sua análise nesta esfera recursal representaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sendo assim, passo à análise dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de reintegração de posse, matéria efetivamente objeto do
decisum
vergastado.

Nesse sentido, a Agravante INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA – ME alega ser a proprietária do bem móvel retido pelo Agravado SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES, razão pela qual faria jus à reintegração de posse almejada.

No entanto, encontra-se em curso ampla discussão judicial a respeito da propriedade do bem móvel em questão, seja nos autos do processo de origem, seja no âmbito dos embargos de terceiro nº. 0010918-94.2020.8.08.0024, opostos por Leonardo Rios Batista.

Nessa esteira, ao menos neste incipiente momento processual, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar formulado na demanda de origem, notadamente o
fumus boni iuris
, tendo em vista que a discussão a respeito da propriedade do bem móvel em litígio revela a necessidade de dilação probatória para resolução da controvérsia.

Ademais, com relação ao
periculum in mora
, sobreleva ressaltar que o prejuízo afirmado pelas Agravantes decorrentes do suposto esbulho do maquinário em questão, poderá ser objeto de perdas e danos, cobrados dos responsáveis pela retenção do bem, acaso se reconheça a procedência da demanda de origem.

Afinal, o simples fato de mais de uma pessoa afirmar-se proprietária de um mesmo bem não legitima a postura de retenção indefinida do objeto, sendo plenamente cabíveis medidas judiciais de consignação ou depósito do mesmo.

E nem se alegue que a circunstância de haver decisão judicial homologatória de acordo com repercussão no bem móvel seria causa de isenção de responsabilidade. Ora, é cediço que a responsabilidade processual é objetiva, à luz da legislação processual civil.

Destarte, sob tal ótica, igualmente não se faz presente o
periculum in mora
na hipótese vertente.

Por todo o exposto, em sede da cognição sumária que o momento comporta, forçoso o desprovimento do presente recurso.

A presente conclusão, todavia, não afasta a necessidade de reapreciação da matéria pelo magistrado de piso - à luz da necessária instrução probatória processual a ser realizada no feito de origem - a quem compete, inclusive, efetivamente, decidir acerca de sua competência, ou não, para processar e julgar o feito, o que não deve ser postergado, à luz dos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001007-45.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME E OUTRA E OUTRA

AGRAVADAS: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes INFINITY NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME E OUTRA E OUTRA e Agravadas SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC AR-ES E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.